Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725162-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: LUIZ PAULINO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO SUBMETIDA AO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SIRDR) No 71-TO. A ORDEM DE SUSPENSÃO NÃO IMPEDE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 2 (duas) questões: a) sua ilegitimidade passiva; e b) a necessidade de suspensão do curso do processo de origem por força da decisão proferida na em sede de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) n 71-TO. o 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação 4. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da necessidade de suspensão do curso regular do processo de origem por força de decisão promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. De fato, a demanda envolve questão que foi submetida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) n 71-TO. 4.2. Na ocasião o Eminente Ministro Presidente da Comissão gestora de Precedentes o determinou a suspensão, em todo território nacional, do curso dos processos que tratam, dentre outras questões, da questão objeto da presente demanda, qual seja, se o Banco do Brasil conta, ou não, com legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual é discutida a eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 5. Em relação à delimitação dos efeitos de suspensão do curso dos processos correlacionados aos temas mencionados o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “A ordem de suspensão não impede: a) o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; e b) a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 6. Assim, deve haver a suspensão do curso do processo somente a partir da fase decisória. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 12, incisos I a V, do Decreto 9.978/2019, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, porque deveria ter sido reconhecida sua ilegitimidade para responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP, além de determinar a extinção da demanda. No aspecto, suscita divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMS e do TJSP, a fim de comprová-la. No mais, requer seja determinada a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR N.o 71 - TO (2020/0276752-2), conforme ordenado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (SIRDR 9 STJ). Pugna, ao fim, para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. (ID 34141427 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 12, incisos I a V, do Decreto 9.978/2019 e 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003. Isso porque, como bem esclarecido nos acórdãos de ID 30919083 (agravo de instrumento) e ID 33557224 (embargos de declaração), a única tese deste apelo especial, a suposta ilegitimidade do BB para responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP, não foi conhecida no agravo de instrumento pois não está contemplada no rol do artigo 1015 do CPC, assim como não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Observe-se que a turma julgadora, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, ordenou a suspensão do feito originário apenas e tão-somente por força da decisão proferida na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 71-TO. Como a tese de ilegitimidade do BB não foi apreciada pelo colegiado, a única conclusão aceitável é a que o tema e os preceitos tidos como afrontados carecem do indispensável prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Registre-se, ademais, que o suscitado dissenso pretoriano também não merece transitar, ante a ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021) e a não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Assim, com suporte nas razões acima declinadas, indefiro o pleito de suspensão deste processo até o julgamento definitivo do IRDR N.o 71 - TO (SIRDR 9 STJ). Igualmente indefiro pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030